Tribunal: TJES
Processo: 5000511-94.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000511-94.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO GALVANI COCO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO INJUSTIFICADA E PROLONGADA DO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ADRIANO GALVANI CÔCO contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e o ressarcimento de parcelas indevidamente cobradas, mas indeferiu o pleito indenizatório por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção prolongada de serviço essencial; e (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente do prejuízo financeiro alegado, decorrente do suposto pagamento de alugueres, a justificar a indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período prolongado, superior a um ano, inviabilizou a continuidade de atividade exercida no imóvel, conforme comprovado por prova testemunhal idônea, o que caracteriza dano moral.

4. O arbitramento de indenização por danos morais em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da reparação.

5. O pedido de indenização por danos materiais foi corretamente julgado improcedente, uma vez que a parte autora não comprovou o efetivo pagamento dos alugueres mencionados, não sendo possível transferir à concessionária o ônus dessa prova, de impossível produção.

6. A inversão do ônus da prova, determinada nos autos, não afasta a obrigação da parte autora de demonstrar minimamente a ocorrência do dano material alegado, nos termos do art. 373, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção prolongada e injustificada do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, configura dano moral.

2. A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo suportado, não sendo possível transferir à parte ré o ônus da prova em caso de prova de produção impossível ou excessivamente difícil.

3. A inversão do ônus da prova, ainda que deferida com base no CDC, não desobriga a parte autora de demonstrar minimamente a ocorrência do fato constitutivo de seu direito quando a produção da prova pela ré for inviável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e § 2º, e 1.013, caput; CDC, art. 6º, VI e VIII; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0019326-79.2017.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 18.05.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000551-76.2019.8.08.0046, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 19.04.2023; TJES, Apelação Cível nº 0014741-76.2020.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 21.03.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007159-41.2022.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 21.10.2022; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.09.2011, DJe 21.09.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA: 01/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY SUBSTITUTO NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de
apelação cível
interposta por
ADRIANO GALVANI CÔCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160398481 e condenando a parte ré ao ressarcimento das parcelas efetivamente pagas, todavia, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e por danos materiais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, a falha na prestação do serviço, a emissão indevida de faturas e a comprovação, por meio de prova documental e testemunhal, dos prejuízos sofridos, mas indeferiu o pleito indenizatório; (ii) houve inércia da apelada quanto ao seu ônus probatório, mesmo após expressa inversão determinada na decisão saneadora; (iii) os danos alegados não configuram meros aborrecimentos, mas prejuízos concretos materiais e morais, decorrentes da privação prolongada de serviço essencial, o que foi reconhecido pelo próprio juízo como sendo um dano
in re ipsa
; (iv) o fundamento da sentença de que o local serviria “apenas” para armazenamento de café é equivocado e contraditório com as provas dos autos, que demonstram a existência de atividade comercial e a imprescindibilidade de energia elétrica para operação dos maquinários; (v) deve a parte apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e por danos materiais, no montante de R$ 144.000,00, referente aos alugueres pagos na realocação do empreendimento.

Contrarrazões recursais, pelo desprovimento (id. 11329650).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO ÁVILA GUEDES KLIPPEL:-

Boa tarde excelentíssimo Desembargador Fabio Clem; Desembargador Aldary; Desembargador Moacyr; Desembargador Fábio Brasil; Desembargador Raphael; excelentíssima Procuradora de Justiça; advogados e serventuários.

Com a minha sustentação serei útil, de alguma forma, ao julgamento que ocorre. O primeiro ponto é o seguinte. Qual é o caso que foi trazido? Qual é o caso que se apresenta a vossas excelências? Houve um acidente no interior do estado do Espírito Santo de um veículo, de um caminhão, que fez com que uma rede elétrica fosse derrubada. E a EDP queria cobrar quarenta mil reais para restabelecer essa rede elétrica. Como o meu cliente, Adriano, não queria pagar esse valor, entendia errado, ajuizou-se uma demanda.

Foi ajuizada pelo escritório do doutor Gustavo Giestas, de Venda Nova. E quando foi ajuizada essa demanda, ele fez os seguintes pedidos. Primeiro: que fosse religada gratuitamente a rede. Segundo: que fossem estornados os valores cobrados pela EDP pelo uso da rede, que não existia mais naquele momento, que houvesse o estorno em dobro. Além disso, danos morais e danos materiais referentes ao que ele teria gasto, principalmente por ter alugado um galpão para exercer as atividades que ele exercia no lugar que agora não tinha energia. Esse é o resumo da situação de Primeiro Grau. E o que a sentença fez?

A sentença reconheceu que o tipo de instalação elétrica que ele possuía, efetivamente, deveria ser reinstalada gratuitamente. Determinou a reinstalação. O que foi feito, e esse dado acho excepcionalmente importante ao processo, a reinstalação aconteceu dois anos depois. Ou seja, houve dois anos de interrupção do serviço.

Determina a devolução de forma simples e julga improcedentes os danos moral e material. Não fui o responsável pela apelação e não fui o responsável pela instrução. Se tivesse que recorrer, também recorreria do pagamento realizado de forma simples, pela devolução do indevido. Mas o recurso não foca nisso. O recurso foca sobre danos morais e danos materiais.

Falarei primeiro dos danos morais porque, juridicamente, a situação é mais simples. Por que juridicamente a situação dos danos morais é mais simples? Pelo seguinte, o STJ pacificou que nas hipóteses em que haja interrupção do fornecimento de energia e essa interrupção seja ilícita, porque a interrupção pode ser lícita, se a interrupção for ilícita, a simples interrupção gera dano moral. É o que se chama de dano moral
in re ipsa
, por si só. O que aconteceu com a sentença de primeiro grau?

O magistrado entendeu que, embora haja esse entendimento, inclusive do TJ do Espírito Santo, ele faria um
distinguishing
. E qual era esse
distinguishing
? Ele disse, no local não havia pessoas morando, no local não havia risco à dignidade da pessoa humana logo, não daria os danos morais. Qual é a defesa que faço nesse ponto?

A minha defesa é a seguinte, o STJ analisando vários e vários casos, voto do ministro Napoleão, do Sérgio Kukina, bem recente, ele coloca o fato de se interromper ilicitamente como um único elemento. E não há
distinguishing
feito na jurisprudência do STJ.

Então, se não há esse
distinguishing
feito, não se deveria fazê-lo no caso concreto. Até porque, basta pensar, dois anos de interrupção são dois anos sem ter um serviço que você gostaria de ter. Sem você poder usufruir de algo que era seu direito usufruir. E com toda aquela incerteza que paira o caso.

Por conta dessa situação, inclusive, imagino, o STJ entendeu o dano moral
in re ipsa
. Basta imaginarmos uma propriedade sem energia elétrica por dois anos.

A defesa é essa. É por prevalecer o entendimento do STJ, que não faz
distinguishing
e que coloca como o único elemento do suporte fático da norma jurídica concreta que garante o direito à indenização, a presença do ato ilícito.

O segundo ponto, os danos materiais, são mais difíceis de analisar, com certeza. Inclusive, despachei, gentilmente, com o Desembargador Aldary, com o Desembargador Fabio e na própria época do despacho conversei:
olha, se eu tiver dúvidas, se eu não me sentir confortável, nem realizarei a sustentação oral sobre esse ponto.
Mas refleti bastante e resolvi, sim, trazer pelo seguinte. O que aconteceu?

Aconteceu uma situação muito peculiar. Esse local que é atendido por essa rede que foi derrubada, possuía uma espécie de um “T”. Quando imaginamos um “T”, temos a parte de cima do “T” e uma haste embaixo. Na parte de cima do “T”, na direita, temos o galpão e na parte esquerda uma casa abandonada, sem realmente uso. Só que ao lado dessa casa existe o que no processo é chamado de um bota-fora. O que é isso? É um terreno vazio em que se autorizou descarte ecológico, descarte ambiental. E o que estava acontecendo no momento em que ocorreu essa derrubada e pouco antes dessa derrubada do poste?

A Rodovia Estadual ES-165 passa ali do lado e estava sendo reformada. E o Adriano, proprietário dessa casa e desse terreno, desse bota-fora tinha conseguido alugar para a empreiteira que realizava a obra, aquela área. Estava ganhando um valor bem relevante. E ele viu naquela área em que ficava a casa, aquela rede de energia podendo gerar graves riscos. Por quê? Em obras como essa, sabemos: grandes retroescavadeiras, grandes caminhões.

Então, um pouco antes de acontecer o acidente (isso é muito interessante no caso e foi o problema do caso) ele pede o desligamento da rede. Qual foi o juízo de valor que ele fez à época?
Ora, é melhor eu desligar essa rede três meses, que seja, e ficar sem energia no meu galpão, do que eu ter um problema aqui, alguém morrer nesse bota-fora ao lado, por conta de uma energia elétrica de um cabo que caia.
Então ele fez o pedido de desligamento um pouco antes.

E na troca de e-mails que o advogado de Venda Nova em total boa-fé, juntou ao processo, poderia ter omitido, o que apareceu ali? Apareceu um certo e-mail em que a EDP dizia:
olha, a gente pode até desligar sua rede, mas vai te custar. Vai te custar uma multa contratual pelo desligamento
. E nisso ele diz:
olha, não imagino que vá haver multa porque não existe demanda.
Ou seja, não há demanda de energia, não haveria multa. Adriano escreve isso no e-mail.

Adriano é uma pessoa do povo, empresário rural. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o doutor José Borges, magistrado de Primeiro Grau, excepcional, pegou aquele e-mail e fez o seguinte juízo de valor, a seguinte ilação.
Ué, se não havia demanda, como é que você precisava de energia e teve danos materiais alugando um galpão por falta de energia?
Ele fez esse juízo de valor, embora as testemunhas todas tivessem confirmado que, sim, o galpão foi alugado porque havia necessidade de energia, tanto para a fabricação de ração, como manutenção de café, de câmeras de segurança etc. Essa situação foi a que me gerou justamente naquele momento primeiro do despacho, a dúvida.

Então fiz duas coisas. Aprofundei-me nos autos e também entrei em contato com o cliente, que não era meu cliente originário. Uma situação que não está nos autos, mas acho importante dizer a vossas excelências. Perguntei:
Adriano, que história é essa? Como é que não tinha demanda e você depois disse que tem demanda de energia?
Ele falou:
não, ali eu me expressei mal. Eu não tinha demanda naquela parte esquerda da casa, que era justamente a parte que eu queria. Eu queria desligar a rede toda, isso está nos a
u
tos, só que tirar o cabeamento da parte esquerda. Desligaria tudo porque não teria como desligar parcialmente e tirar o cabeamento da esquerda, onde ficava a casa, porque lá não havia demanda.
Falei:
ok, tá entendido
.
Só que como não
es
tá nos autos, eu não posso justificar nada disso.

O que eu fiz? Fui aos autos e achei uma prova excepcionalmente importante para mostrar que havia demanda. Foram juntadas diversas contas de energia daquela instalação. E a primeira conta que foi juntada, foi justamente a conta de fevereiro de 2022, que é justamente o mês imediatamente anterior ao do acidente que fez a rede parar de funcionar. Era uma conta de mais de quinhentos reais. Ora, uma conta de mais de quinhentos reais, rural, é uma conta alta. É uma conta que mostra atividade. E tanto mostra atividade, que quando a rede é derrubada e a EDP começa a cobrar só o mínimo necessário, mesmo sem prestar o serviço, ela cai para sessenta e oito.

O primeiro ponto é o seguinte, aquele e-mail com certeza gerou uma dificuldade hermenêutica? Com certeza. Se ainda tivesse a honra de ajudar vossas excelências como assessor, pois fiquei tanto tempo aqui, teria tido dúvida por aquilo. Mas, olhando aquele e-mail, sabendo o que ele disse, que a gente não pode nem considerar, mas constatando e comprovando uma prova documental, que não tem como mentir, sim, a gente tinha demanda alta de energia no local. Não tinha na casa, tinha no galpão.

Fora isso, o que temos mais de elementos comprovados nos autos? Primeiro, é juntado o contrato de aluguel do outro galpão. Inclusive com uma cláusula de rescisão que diz o seguinte:
não haverá multa de rescisória em um só caso.
M
omento em que a instalação de energia elétrica do galpão originário voltar.
Quando ela voltar, o contrato vai ser rescindido sem multa. Qualquer outra hipótese, haveria multa. Que mais? Além disso temos também quatro testemunhas que corroboram o dito. E por fim, o que mais temos?

Agora, dois elementos processuais. Primeiro elemento processual. O ônus da prova, referente tanto a danos morais quanto materiais, foi invertido em desfavor da EDP. E a EDP o que fez em sua contestação? A contestação é genérica. Ela, por exemplo, não impugna existência, validade ou eficácia do contrato. Ela não impugna nenhum dos documentos apresentados, como, por exemplo, também a conta de fevereiro. E além disso, não produz prova alguma que retire a força probatória do que foi trazido pelo autor. Além de não se desincumbir do ônus da prova que era seu, ela nem refuta o que o autor traz. Então, pela simples inversão do ônus da prova, já perderia. Porque essa é a regra. Caso o magistrado tenha dúvidas, obvio. Só se usa o ônus da prova nesse caso. Mas ela não se desincumbiu do ônus da prova, na contestação genérica que traz não impugna uma prova e além disso, todos esses outros elementos que eu trouxe.

Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências, mas por isso trouxe a sustentação oral para justamente pugnar pela condenação pelos danos morais e também pelos danos materiais.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY SUBSTITUTO NUNES JÚNIOR (RELATOR):-

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por ADRIANO GALVANI CÔCO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160398481 e condenando a parte ré ao ressarcimento das parcelas efetivamente pagas; julgando improcedente, de outro lado, o pedido de indenização por danos morais e por danos materiais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, a falha na prestação do serviço, a emissão indevida de faturas e a comprovação, por meio de prova documental e testemunhal, dos prejuízos sofridos, mas indeferiu o pleito indenizatório; (ii) houve inércia da apelada quanto ao seu ônus probatório, mesmo após expressa inversão determinada na decisão saneadora; (iii) os danos alegados não configuram meros aborrecimentos, mas prejuízos concretos materiais e morais, decorrentes da privação prolongada de serviço essencial, o que foi reconhecido pelo próprio juízo como sendo um dano
in re ipsa
; (iv) o fundamento da sentença de que o local serviria apenas para armazenamento de café é equivocado e contraditório com as provas dos autos, que demonstram a existência de atividade comercial e a imprescindibilidade de energia elétrica para operação dos maquinários; (v) deve a parte apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e por danos materiais, no montante de R$ 144.000,00, referente aos alugueres pagos na realocação do empreendimento.

Pois bem. Após exame do caderno processual, atento aos fatos e provas aludidos e produzidos nos autos, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, detidamente no que tange ao capítulo decisório afeto à indenização por danos morais.

Antes de adentrar ao referido exame, todavia, esclareço que, diante dos limites horizontais impostos pelo efeito devolutivo do recurso de apelação (art. 1.013,
caput
, do CPC), não constitui objeto de reexame recursal o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária e a falha na prestação do serviço decorrente do não restabelecimento da energia elétrica após acidente provocado por terceiro que ocasionou o rompimento da fiação da região, uma vez que tais matérias não foram impugnadas e, portanto, restam alcançadas pela preclusão.

O mesmo se diga em relação à forma de repetição dos valores cobrados a título de energia elétrica (se
simples
ou
em dobro
), que não fora objeto de impugnação específica nas razões recursais, não dialogando o recurso, em absoluto, com os fundamentos lançados na sentença quanto à restituição simples do indébito.

Feito este esclarecimento, cinge-se o julgamento vertente a aferir a existência de danos materiais e morais, valendo rememorar que o Juízo
a quo
julgou tais pedidos improcedentes, ao fundamento de que não há comprovação dos danos, uma vez que a instalação elétrica direciona-se apenas a manutenção de galpão de armazenagem de café, de modo que o uso da propriedade independia totalmente do emprego de energia elétrica.

Neste ponto, a partir do exame do acervo probatório, alcanço conclusão diversa daquela exarada no
decisum
vergastado.

É bem verdade que, por meio de e-mail, a parte autora, ora apelante, afirmou que o imóvel a que vincula a instalação nº 160398481 era usado para armazenamento de safras de café e que a energia inviabilizava o funcionamento do sistema de câmeras, nada tecendo quanto à existência de maquinário (id. 11329508).

Ocorre que outros elementos, notadamente a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento (id. 11329631), denotam que (i) a interrupção de fornecimento de energia turbou o exercício da atividade exercida, danificando máquinas, como afirmaram Breno Durães Campos (8min13sseg) e Domingo Sávio Bicasso (12min10seg); bem como que (ii) não seria possível manter a operação de trato de ração e café sem energia elétrica, como afirmaram Domingo Sávio Bicasso (12min25seg) e João Batista Leite (16min58seg e 17min59seg).

Vale esclarecer que todas as testemunhas acima citadas são trabalhadores da região e conhecedores da propriedade e da atividade exercida pela parte autora, conforme se depreende de suas oitivas (id. 11329631).

Sendo assim, e considerando que o não restabelecimento do fornecimento de energia elétrica se equipara à sua interrupção, reputo configurado o dano de ordem extrapatrimonial, na forma da jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO – RENEGOCIAÇÃO – PEDIDO DE RELIGAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AO PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação da apelante no sentido de ter sido impossibilitada de realizar a religação da energia no medidor do requerente/apelado é deveras contraditória, na medida em que a própria recorrente afirma que diante da inacessibilidade do padrão, a interrupção do serviço ocorreu “diretamente na rede”. Não obstante tal circunstância tenha sido arrolada na decisão recorrida como um dos fundamentos para a caracterização da falha na prestação do serviço por demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia, a apelante não tece em suas razões recursais qualquer argumento no sentido de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau ou para justificar a impossibilidade de religação utilizando a mesma técnica adotada para a interrupção do serviço. 2. Nessa toada, considerando a comprovação da renegociação do débito e o protocolo do pedido de religação em 10/07/2017, com restabelecimento do serviço apenas em 19/07/2017, evidencia-se a flagrante inobservância do art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que prescreve o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento de energia pela concessionária. 3. Quanto à alegação de que não houve circunstância apta a ensejar danos morais, razão não assiste à recorrente. Ressalte-se que além da mora injustificada no restabelecimento do serviço, superando em muito o prazo legal (cerca de 08 dias após o prazo), na hipótese vertente o requerente/apelado comprovou nos autos (laudos de fls. 22 e 23) que seu filho possui diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica evoluindo com severa sequela do desenvolvimento neuro psicomotor além de epilepsia generalizada (CID.: G40.4 +G82.3+F72.0), necessitando de cuidados especiais e sendo totalmente dependente para funções básicas. 4. Tendo em conta apenas o atraso injustificado no restabelecimento de um serviço de considerável essencialidade como o de fornecimento de energia, já se identifica elementos suficientes para caracterizar a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que a situação é capaz de ocasionar angústia que extrapola o patamar de simples aborrecimento. (...) (TJES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0019326-79.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos em nome de terceira pessoa, por se tratar de obrigação propter personam. 2. A negativa de fornecimento de energia elétrica, por se tratar de bem essencial, caracteriza dano moral in re ipsa, devendo o quantum fixado observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJES, Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000551-76.2019.8.08.0046, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório, considero que R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, valendo frisar que a suspensão do fornecimento de energia estendeu-se por longo período, superior a um ano, e turbou a operação de atividade empresária, o que justifica o arbitramento em faixa superior ao patamar corriqueiramente estabelecido neste Sodalício, que transita entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00, em atenção ao método bifásico eleito pelo c. STJ como critério adequado na fixação de indenização por danos morais (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Nesse sentido, sopesando o longo período de interrupção do serviço essencial no arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial, vale conferir a jurisprudência deste eg. TJES,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, ajuizada por Wesley Campores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., declarou a inexistência da dívida relativa a titularidade de locatário anterior e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito de consumo de energia do locatário anterior pode ser exigido do autor e, consequentemente, se a interrupção do fornecimento de energia foi legítima; e (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser transferida ao novo titular da unidade consumidora, salvo previsão contratual expressa ou sucessão empresarial devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso. A tese de sucessão empresarial foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, além de carecer de suporte probatório. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento profissional do autor por três meses configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade da lesão, o período prolongado da interrupção do serviço e o impacto na atividade profissional do autor. A majoração da indenização visa compensar o dano, punir o agente causador e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento indevido. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da concessionária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: A obrigação pelo pagamento da prestação do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal e não propter rem, recaindo sobre quem o solicita e não sobre eventual sucessor na titularidade do imóvel. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a estabelecimento profissional por período prolongado configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica. A majoração do valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, a conduta da parte ré e a função pedagógica da reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/3/2022, DJe 31/3/2022. (TJES, Data: 20/Mar/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000410-95.2021.8.08.0047, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De outro lado, em relação aos danos materiais alegados, oriundos do suposto pagamento de alugueres em virtude da necessidade de realocação da atividade em outro imóvel, tenho que a insurgência recursal não merece guarida.

E isso porque a parte autora, ora recorrente, não trouxe aos autos a comprovação do pagamento dos referidos alugueres de modo a lastrear o pedido de indenização.

O contrato de locação acostado ao id. 11329520 e os testemunhos de "ouvir dizer" manifestados em audiência não se mostram servis à comprovação do pagamento dos alugueres, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC.

Esclareço, ainda, que, a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora de id. 11329586 (integrada no id. 11329595), em nada altera a conclusão alcançada, uma vez que consubstanciaria prova diabólica e de impossível produção à concessionária apelada impor-lhe o ônus de provar o não pagamento dos alugueres.

Entendo, assim, que a decisão saneadora (ids. 11329586 e 11329595) impôs a inversão do ônus da prova quanto aos fatos dos quais se originam os danos morais e materiais alegados, e não, propriamente, quanto à própria ocorrência do dano material, no caso, o pagamento de alugueres, por se tratar de ônus de impossível desincumbência pela parte requerida.

Em casos análogos, este Sodalício sedimenta o entendimento de que “nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil” (Data: 08/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004622-09.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OPE JUDICIS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA INEXISTENTE. PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) IV. No caso, assiste razão à agravante ao asseverar a inexistência de hipossuficiência técnica da autora/agravada para produzir as provas destinadas à comprovação do sinistro narrado na exordial, devendo-se, ressaltar, ademais, que a inversão perpetrada pela decisão recorrida possui o condão de atribuir à agravante a produção de prova diabólica, ou seja, ônus probatório cuja desincumbência do encargo denota-se impossível ou excessivamente difícil, conspurcando o artigo 373, §2º, do CPC/15. V. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Oct/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007159-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim também esta c. 2ª Câmara Cível tem se manifestado, veja-se: “a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não se aplica quando a parte autora tenha plena capacidade de produzir a prova e a atribuição do ônus à parte ré configure prova diabólica, excessivamente difícil de ser produzida” (TJES, Data: 21/Mar/2025, Número: 0014741-76.2020.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Daí porque concluo que, ante a falta de prova do pagamento dos alugueres, que configuram a causa de pedir da indenização por danos materiais pretendida, imperativa a improcedência do referido pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto por ADRIANO GALVANI CÔCO e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reformar, em parte, a r. sentença vergastada, a fim de condenar a parte requerida, ora apelada (EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A), ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, e incidência apenas da SELIC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, ante o parcial provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI FIGUEIREDO CÔRTES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente peço vista dos autos para refletir sobre a questão dos danos materiais.

*

tnsr
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:

08/07/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Adriano Galvani Côco contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à instalação nº 160398481 e condenando a apelada a ressarcir as faturas pagas durante a interrupção do serviço, mas julgou improcedentes os pleitos indenizatórios por danos morais e materiais, bem como o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso e condenou a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Manteve o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais, ao fundamento de que o autor não comprovou o efetivo pagamento dos alugueis alegados – fundamento indispensável ao pedido de danos materiais – e que a inversão do ônus probatório não poderia impor à concessionária a produção de “prova diabólica”, entendimento acompanhado pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Pedi vista dos autos e hoje apresento o meu voto para prosseguimento do julgamento.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público essencial como a distribuição de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição da República e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Basta a comprovação da conduta (falha na prestação), do dano e do nexo causal para surgir o dever de indenizar.

Quando a falha importa interrupção injustificada de serviço essencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o dano moral se configura
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

[...]

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência a da ilicitude do ato praticado.” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que “caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária.” (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Diversamente, o dano material não se presume. Exige demonstração inequívoca do efetivo prejuízo experimentado, pois “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944 do Código Civil). Sem lastro probatório idôneo, não há falar em reparação pecuniária.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.

[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

As provas reunidas comprovam que, em 04 de março de 2022, caminhão de terceiro rompeu a rede de alta tensão que abastecia a propriedade rural do apelante, causando interrupção prolongada do fornecimento de energia.

A concessionária neutralizou os cabos mas condicionou o restabelecimento do fornecimento de energia ao pagamento de R$ 36.319,25 (trinta e seis mil trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), valor que o usuário entende não ser de sua responsabilidade. Persistiu, todavia, na emissão de faturas, algumas das quais acabaram pagas pelo apelante.

Em decorrência do não restabelecimento do fornecimento de energia teria desembolsado R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) com aluguel de galpão, necessário à continuidade da produção de sua atividade rural, dedicada ao beneficiamento de café e fabricação de ração animal.

Ocorre que os documentos juntados contrato de locação e recibos não permitem vincular, com a segurança exigida, que tais despesas foram consequência exclusiva da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Mesmo em hipóteses em que se admite inverter o ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), o autor conserva o dever mínimo de demonstrar a existência do prejuízo patrimonial e seu montante aproximado.

A simples exibição de um contrato de locação desacompanhado de recibos, comprovantes de pagamento, extratos bancários, notas fiscais de venda da produção, relatórios contábeis ou qualquer outra evidência do efetivo desembolso e da utilização do galpão não satisfaz o requisito de prova do dano material, pois a indenização “mede-se pela extensão do dano” (art. 944 CC), de sorte que o prejuízo deve vir quantificado ou, ao menos, suscetível de quantificação.

Sem esses elementos, o nexo causal e a extensão do prejuízo permanecem “no plano da alegação”. E a ausência de documentação comprobatória robusta inviabiliza a condenação, sob pena de violação ao art. 944 do CC e aos arts. 373 e 489 do CPC (motivação adequada).

Por outro lado, a interrupção de fornecimento de energia elétrica durante período prolongado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, atingindo direito fundamental à dignidade e ao livre exercício da atividade econômica.

Como a responsabilidade do fornecedor de serviço público essencial é objetiva, ante a tese firmada pelo STJ de que o dano moral, nessa hipótese, é presumido, a decisão que julgou improcedente o pedido de indenização para compensá-lo não reflete a adequada aplicação da lei ao caso concreto.

E a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, caráter pedagógico e condição econômica das partes, bem como, há que evitar o enriquecimento indevido do credor da indenização, razões pelas quais concordo que o valor da reparação fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à repercussão do dano e aos objetivos preventivo e punitivo da indenização.

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator e dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença exclusivamente para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deve ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária, mas corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório lançado nos autos.

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADRIANO GALVANI CÔCO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na instalação nº 160398481 e condenando a parte ré ao ressarcimento das parcelas efetivamente pagas; julgando improcedente, de outro lado, o pedido de indenização por danos morais e por danos materiais.

Em suas razões, o apelante requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) o Juízo
a quo
reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, a falha na prestação do serviço, a emissão indevida de faturas e a comprovação, por meio de prova documental e testemunhal, dos prejuízos sofridos, mas indeferiu o pleito indenizatório; (ii) houve inércia da apelada quanto ao seu ônus probatório, mesmo após expressa inversão determinada na decisão saneadora; (iii) os danos alegados não configuram meros aborrecimentos, mas prejuízos concretos materiais e morais, decorrentes da privação prolongada de serviço essencial, o que foi reconhecido pelo próprio juízo como sendo um dano
in re ipsa
; (iv) o fundamento da sentença de que o local serviria apenas para armazenamento de café é equivocado e contraditório com as provas dos autos, que demonstram a existência de atividade comercial e a imprescindibilidade de energia elétrica para operação dos maquinários; (v) deve a parte apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00, e por danos materiais, no montante de R$ 144.000,00, referente aos alugueres pagos na realocação do empreendimento.

Pois bem. Após exame do caderno processual, atento aos fatos e provas aludidos e produzidos nos autos, tenho que
a r. sentença merece ser parcialmente reformada
, detidamente no que tange ao capítulo decisório afeto à indenização por danos morais.

Antes de adentrar ao referido exame, todavia, esclareço que, diante dos
limites horizontais impostos pelo efeito devolutivo
do recurso de apelação (art. 1.013,
caput
, do CPC), não constitui objeto de reexame recursal o reconhecimento
da responsabilidade objetiva da concessionária e a falha na prestação do serviço decorrente do
não restabelecimento da energia elétrica após acidente provocado por terceiro que ocasionou o rompimento da fiação da região,
uma vez que tais matérias não foram impugnadas e, portanto, restam alcançadas pela preclusão.

O mesmo se diga em relação à forma de repetição dos valores cobrados a título de energia elétrica (se
simples
ou
em dobro
), que não fora objeto de impugnação específica nas razões recursais, não dialogando o recurso, em absoluto, com os fundamentos lançados na sentença quanto à restituição simples do indébito.

Feito este esclarecimento, cinge-se o julgamento vertente a aferir a existência de
danos materiais

e
morais
, valendo rememorar que o Juízo
a quo
julgou tais pedidos improcedentes, ao fundamento de que não há comprovação dos danos, uma vez que a instalação elétrica direciona-se apenas a manutenção de galpão de armazenagem de café, de modo que o uso da propriedade independia totalmente do emprego de energia elétrica.

Neste ponto, a partir do exame do acervo probatório, alcanço conclusão diversa daquela exarada no
decisum
vergastado.

É bem verdade que, por meio de e-mail, a parte autora, ora apelante, afirmou que o imóvel a que vincula a instalação nº 160398481 era usado para armazenamento de safras de café e que a energia inviabilizava o funcionamento do sistema de câmeras, nada tecendo quanto à existência de maquinário (id. 11329508).

Ocorre que outros elementos, notadamente a prova testemunhal produzida em audiência de instrução e julgamento (id. 11329631), denotam que (i) a interrupção de fornecimento de energia turbou o exercício da atividade exercida, danificando máquinas, como afirmaram Breno Durães Campos (8min13sseg) e Domingo Sávio Bicasso (12min10seg); bem como que (ii)
não seria possível manter a operação de trato de ração e café sem energia elétrica, como afirmaram Domingo Sávio Bicasso (12min25seg) e João Batista Leite (16min58seg e 17min59seg).

Vale esclarecer que todas as testemunhas acima citadas são trabalhadores da região e conhecedores da propriedade e da atividade exercida pela parte autora, conforme se depreende de suas oitivas (id. 11329631).

Sendo assim, e considerando que o não restabelecimento do fornecimento de energia elétrica se equipara à sua interrupção, reputo configurado o dano de ordem extrapatrimonial, na forma da jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO – RENEGOCIAÇÃO – PEDIDO DE RELIGAÇÃO – ATRASO INJUSTIFICADO NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM FIXADO EM PATAMAR SUPERIOR AO PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – REDUÇÃO DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alegação da apelante no sentido de ter sido impossibilitada de realizar a religação da energia no medidor do requerente/apelado é deveras contraditória, na medida em que a própria recorrente afirma que diante da inacessibilidade do padrão, a interrupção do serviço ocorreu “diretamente na rede”. Não obstante tal circunstância tenha sido arrolada na decisão recorrida como um dos fundamentos para a caracterização da falha na prestação do serviço por demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia, a apelante não tece em suas razões recursais qualquer argumento no sentido de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau ou para justificar a impossibilidade de religação utilizando a mesma técnica adotada para a interrupção do serviço. 2. Nessa toada, considerando a comprovação da renegociação do débito e o protocolo do pedido de religação em 10/07/2017, com restabelecimento do serviço apenas em 19/07/2017, evidencia-se a flagrante inobservância do art. 176, inciso I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que prescreve o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para restabelecimento de energia pela concessionária. 3. Quanto à alegação de que não houve circunstância apta a ensejar danos morais, razão não assiste à recorrente. Ressalte-se que além da mora injustificada no restabelecimento do serviço, superando em muito o prazo legal (cerca de 08 dias após o prazo), na hipótese vertente o requerente/apelado comprovou nos autos (laudos de fls. 22 e 23) que seu filho possui diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica evoluindo com severa sequela do desenvolvimento neuro psicomotor além de epilepsia generalizada (CID.: G40.4 +G82.3+F72.0), necessitando de cuidados especiais e sendo totalmente dependente para funções básicas. 4.
Tendo em conta apenas o atraso injustificado no restabelecimento de um serviço de considerável essencialidade como o de fornecimento de energia, já se identifica elementos suficientes para caracterizar a ocorrência de danos de ordem extrapatrimonial, uma vez que a situação é capaz de ocasionar angústia que extrapola o patamar de simples aborrecimento
. (...) (TJES, Data: 18/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0019326-79.2017.8.08.0024, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
- IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos em nome de terceira pessoa, por se tratar de obrigação propter personam. 2.
A negativa de fornecimento de energia elétrica, por se tratar de bem essencial, caracteriza dano moral in re ipsa, devendo o quantum fixado observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade
. (TJES, Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0000551-76.2019.8.08.0046, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em relação ao
quantum
indenizatório
, considero que
R$ 10.000,00
mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano, valendo frisar que a suspensão do fornecimento de energia estendeu-se por longo período, superior a um ano, e turbou a operação de atividade empresária, o que justifica o arbitramento em faixa superior ao patamar corriqueiramente estabelecido neste Sodalício, que transita entre R$ 3.000,00 e R$ 8.000,00, em atenção ao método bifásico eleito pelo c. STJ como critério adequado na fixação de indenização por danos morais (STJ, REsp n. 1.152.541/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/9/2011, DJe de 21/9/2011).

Nesse sentido, sopesando o longo período de interrupção do serviço essencial no arbitramento da indenização por dano extrapatrimonial, vale conferir a jurisprudência deste eg. TJES,
in verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença da 2ª Vara Cível de São Mateus que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização, ajuizada por Wesley Campores contra EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., declarou a inexistência da dívida relativa a titularidade de locatário anterior e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o débito de consumo de energia do locatário anterior pode ser exigido do autor e, consequentemente, se a interrupção do fornecimento de energia foi legítima; e (ii) analisar a adequação do valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A obrigação pelo pagamento do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não podendo ser transferida ao novo titular da unidade consumidora, salvo previsão contratual expressa ou sucessão empresarial devidamente comprovada, o que não ocorreu no caso. A tese de sucessão empresarial foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, além de carecer de suporte probatório.
A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ao estabelecimento profissional do autor por três meses configura falha na prestação de serviço público essencial, ensejando dano moral in re ipsa. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando a gravidade da lesão, o período prolongado da interrupção do serviço e o impacto na atividade profissional do autor. A majoração da indenização visa compensar o dano, punir o agente causador e prevenir a repetição da conduta ilícita, sem importar em enriquecimento indevido
. Os honorários advocatícios são majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da concessionária parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Recurso do autor provido. Tese de julgamento: A obrigação pelo pagamento da prestação do serviço de energia elétrica possui natureza pessoal e não propter rem, recaindo sobre quem o solicita e não sobre eventual sucessor na titularidade do imóvel. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica a estabelecimento profissional por período prolongado configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação específica. A majoração do valor da indenização por danos morais deve considerar a extensão do dano, a conduta da parte ré e a função pedagógica da reparação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, arts. 6º, VI, e 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 128. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.737.379/PR, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 8/3/2022, DJe 25/3/2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.885.205/RS, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28/3/2022, DJe 31/3/2022. (TJES, Data: 20/Mar/2025, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000410-95.2021.8.08.0047, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

De outro lado, em relação aos
danos materiais
alegados, oriundos do suposto pagamento de alugueres em virtude da necessidade de realocação da atividade em outro imóvel, tenho que a insurgência recursal não merece guarida.

E isso porque a parte autora, ora recorrente, não trouxe aos autos a comprovação do pagamento dos referidos alugueres de modo a lastrear o pedido de indenização.

O contrato de locação acostado ao id. 11329520 e os testemunhos de "ouvir dizer" manifestados em audiência não se mostram servis à comprovação do pagamento dos alugueres, não tendo a parte autora se desincumbido do ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC.

Esclareço, ainda, que, a inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora de id. 11329586 (integrada no id. 11329595), em nada altera a conclusão alcançada, uma vez que consubstanciaria prova diabólica e de impossível produção à concessionária apelada impor-lhe o ônus de provar o não pagamento dos alugueres.

Entendo, assim, que a decisão saneadora (ids. 11329586 e 11329595) impôs a inversão do ônus da prova quanto aos fatos dos quais se originam os danos morais e materiais alegados, e não, propriamente, quanto à própria ocorrência do dano material, no caso, o pagamento de alugueres, por se tratar de ônus de impossível desincumbência pela parte requerida.

Em casos análogos, e
ste Sodalício sedimenta o entendimento
de que “nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, a inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil” (Data: 08/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004622-09.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

No mesmo sentido, confira-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. OPE JUDICIS. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA INEXISTENTE. PROVA DIABÓLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) IV. No caso, assiste razão à agravante ao asseverar a inexistência de hipossuficiência técnica da autora/agravada para produzir as provas destinadas à comprovação do sinistro narrado na exordial, devendo-se, ressaltar, ademais, que
a inversão perpetrada pela decisão recorrida possui o condão de atribuir à agravante a produção de prova diabólica, ou seja, ônus probatório cuja desincumbência do encargo denota-se impossível ou excessivamente difícil, conspurcando o artigo 373, §2º, do CPC/15
. V. Recurso conhecido e provido. (Data: 21/Oct/2022, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007159-41.2022.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim também esta c. 2ª Câmara Cível tem se manifestado, veja-se: “a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não se aplica quando a parte autora tenha plena capacidade de produzir a prova e a atribuição do ônus à parte ré configure prova diabólica, excessivamente difícil de ser produzida” (TJES, Data: 21/Mar/2025, Número: 0014741-76.2020.8.08.0024, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Daí porque concluo que, ante a falta de prova do pagamento dos alugueres, que configuram a causa de pedir da indenização por danos materiais pretendida, imperativa a improcedência do referido pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ADRIANO GALVANI CÔCO
e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar, em parte, a r. sentença vergastada, a fim de condenar a parte requerida, ora apelada (
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A), ao pagamento de R$ 10.000,00, a título de indenização por danos morais, com
juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, e incidência apenas da SELIC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Deixo de majorar honorários advocatícios recursais, ante o parcial provimento do recurso (Tema Repetitivo nº 1.059 do STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator, para
CONHEÇER
do recurso de apelação interposto por
ADRIANO GALVANI CÔCO
e
LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
5000511-94.2022.8.08.0016

A
PELA
NTE: ADRIANO GALVANI C
Ô
CO

APELAD
O
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Adriano Galvani Côco contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Conceição do Castelo, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à instalação nº 160398481 e condenando a apelada a ressarcir as faturas pagas durante a interrupção do serviço, mas julgou improcedentes os pleitos indenizatórios por danos morais e materiais, bem como o pedido de restituição em dobro dos valores cobrados.

O Eminente Relator deu parcial provimento ao recurso e condenou a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Manteve o julgamento de improcedência do pedido de indenização por danos materiais, ao fundamento de que o autor não comprovou o efetivo pagamento dos alugueis alegados – fundamento indispensável ao pedido de danos materiais – e que a inversão do ônus probatório não poderia impor à concessionária a produção de “prova diabólica”, entendimento acompanhado pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes.

Pedi vista dos autos e hoje apresento o meu voto para prosseguimento do julgamento.

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público essencial como a distribuição de energia elétrica é objetiva, consoante o art. 37, § 6º, da Constituição da República e o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Basta a comprovação da conduta (falha na prestação), do dano e do nexo causal para surgir o dever de indenizar.

Quando a falha importa interrupção injustificada de serviço essencial, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou que o dano moral se configura
in re ipsa
, dispensando prova de prejuízo concreto.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

[...]

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência a da ilicitude do ato praticado.” (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que “caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária.” (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS 2022/0275379-4, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/06/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Diversamente, o dano material não se presume. Exige demonstração inequívoca do efetivo prejuízo experimentado, pois “a indenização mede-se pela extensão do dano” (art. 944 do Código Civil). Sem lastro probatório idôneo, não há falar em reparação pecuniária.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE NA VIA ESPECIAL. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

[...]

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos. Precedentes.

[...]

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1651269 MG 2020/0013371-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020).

As provas reunidas comprovam que, em 04 de março de 2022, caminhão de terceiro rompeu a rede de alta tensão que abastecia a propriedade rural do apelante, causando interrupção prolongada do fornecimento de energia.

A concessionária neutralizou os cabos mas condicionou o restabelecimento do fornecimento de energia ao pagamento de R$ 36.319,25 (trinta e seis mil trezentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), valor que o usuário entende não ser de sua responsabilidade. Persistiu, todavia, na emissão de faturas, algumas das quais acabaram pagas pelo apelante.

Em decorrência do não restabelecimento do fornecimento de energia teria desembolsado R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais) com aluguel de galpão, necessário à continuidade da produção de sua atividade rural, dedicada ao beneficiamento de café e fabricação de ração animal.

Ocorre que os documentos juntados contrato de locação e recibos não permitem vincular, com a segurança exigida, que tais despesas foram consequência exclusiva da falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela apelada.

Mesmo em hipóteses em que se admite inverter o ônus probatório em favor do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), o autor conserva o dever mínimo de demonstrar a existência do prejuízo patrimonial e seu montante aproximado.

A simples exibição de um contrato de locação desacompanhado de recibos, comprovantes de pagamento, extratos bancários, notas fiscais de venda da produção, relatórios contábeis ou qualquer outra evidência do efetivo desembolso e da utilização do galpão não satisfaz o requisito de prova do dano material, pois a indenização “mede-se pela extensão do dano” (art. 944 CC), de sorte que o prejuízo deve vir quantificado ou, ao menos, suscetível de quantificação.

Sem esses elementos, o nexo causal e a extensão do prejuízo permanecem “no plano da alegação”. E a ausência de documentação comprobatória robusta inviabiliza a condenação, sob pena de violação ao art. 944 do CC e aos arts. 373 e 489 do CPC (motivação adequada).

Por outro lado, a interrupção de fornecimento de energia elétrica durante período prolongado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, atingindo direito fundamental à dignidade e ao livre exercício da atividade econômica.

Como a responsabilidade do fornecedor de serviço público essencial é objetiva, ante a tese firmada pelo STJ de que o dano moral, nessa hipótese, é presumido, a decisão que julgou improcedente o pedido de indenização para compensá-lo não reflete a adequada aplicação da lei ao caso concreto.

E a fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, caráter pedagógico e condição econômica das partes, bem como, há que evitar o enriquecimento indevido do credor da indenização, razões pelas quais concordo que o valor da reparação fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado à repercussão do dano e aos objetivos preventivo e punitivo da indenização.

Com o acréscimo dessas razões, concordo com o entendimento do voto proferido pelo Eminente Relator e dou parcial provimento ao recurso, reformando a sentença exclusivamente para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais ao apelante arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que deve ser acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária, mas corrigido monetariamente pelo IPCA desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

É como voto.

Des.
Fabio Clem de Oliveira